Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-60.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018286-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), HIURI DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 737.639.931-34 (AGRAVADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Para a apuração da natureza do crédito deve ser analisada a data do fato gerador que, no caso dos honorários advocatícios é a da sentença que os arbitrou, conforme entendimento esposado no julgamento do Tema 1.051.

II - Quanto à gratuidade da justiça, não se verifica por meio da prova documental apresentada, a possibilidade de concessão da benesse em favor da agravante, não sendo bastante para o deferimento do pedido, a simples demonstração do balancete patrimonial, com saldo negativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGEMED SAÚDE S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1022403-10.2018.8.11.0041, manejado por HIURI CARVALHO MONTEIRO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente, para levantamento dos valores em conta judicial. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da executada, ora agravante.

Para tanto, aduz a agravante que se encontra em regime de liquidação extrajudicial, razão pela qual, não poderá sofrer qualquer medida expropriatória, senão na mesma forma da massa de credores.

Alega que a situação deficitária enfrentada a impede de realizar o pagamento de quaisquer despesas processuais, máxime das custas exigidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, apenas para obstar o levantamento dos valores depositados em conta judicial, em favor da parte exequente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 147752673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a agravante busca reformar a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente, para levantamento dos valores em conta judicial. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da executada, ora agravante.

Então, no presente recurso, resta apenas verificar se a dívida cobrada pelo agravado, consubstanciada em honorários advocatícios sucumbenciais deverá ou não ser habilitada nos autos da recuperação judicial.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1842911, Tema 1051, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento a respeito da definição do crédito como concursal ou extraconcursal:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Então, para a apuração da natureza do crédito deve ser analisada a data do fato gerador que, no caso dos honorários advocatícios é a da sentença que os arbitrou, conforme entendimento esposado no julgamento do Tema 1.051, como segue:

Vale destacar, ainda, a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Na demanda de origem, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada em 07.04.2022 (id nº 31097538), enquanto que o pedido de recuperação judicial da agravante se deu em 02.10.2022 (id nº 73526047), o que, sem dúvidas, torna o crédito concursal.

Quanto à gratuidade da justiça, não se verifica por meio da prova documental apresentada, a possibilidade de concessão da benesse em favor da agravante, não sendo bastante para o deferimento do pedido, a simples demonstração do balancete patrimonial, com saldo negativo.

Em caso semelhante, decidiu este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (N.U 0003436-23.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo, o qual deverá ser habilitado no processo recuperacional da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022